Tribunal: TJES
Processo: 5003110-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003110-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CALEBE MOURA DE JESUS e outros (3)
AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003110-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CALEBE MOURA DE JESUS, JUCYARA MOURA DE JESUS MISSIAS, LAUDECI SILVA DOS SANTOS, J. D. S. D. J.

AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES, ESPOLIO DE JUVENAL OLIVEIRA DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVANTE: PERCILIANA CUNHA DA SILVA - ES28277-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: PERCILIANA CUNHA DA SILVA - ES28277-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: PERCILIANA CUNHA DA SILVA - ES28277-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: PERCILIANA CUNHA DA SILVA - ES28277-A

RELATÓRIO

CALEBE MOURA DE JESUS, JUCYARA MOURA DE JESUS MISSIAS e JULIANA DOS SANTOS DE JESUS
(menor representada por sua genitora LAUDECI SILVA DOS SANTOS) formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 2430828) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
dos bens deixados por
JUVENAL OLIVEIRA DE JESUS
, cujo
decisum,
no capítulo atacado, ordenou a suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, para que o Inventariante proceda à regularização plena dos bens imóveis descritos nos itens “2” e “3”, junto ao Registro Geral de Imóveis, advertindo que, ao final do prazo, em caso de não cumprimento da determinação judicial, o processo de inventário seguiria seu curso somente em relação ao Imóvel descrito no Item “1”.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em apertada síntese, que é passível de ser admitido o
“contrato de compra e venda de bem imóvel, independentemente de registro em cartório, para fins de arrolamento de bens em inventário, dado o seu valor econômico. Isso porque os direitos de posse e ações sobre o imóvel, ainda que desacompanhados de título de domínio, por possuírem inquestionável expressão econômica, podem ser partilhados em processo de inventário.”

Verificada a ausência de parte no polo passivo da demanda originária, ou mesmo de parte interessada para integrar o polo passivo do presente Recurso e, inexistindo pedido de concessão de efeitos suspensivo no bojo das razões recursais, restou ouvida a Procuradoria de Justiça Cível que emitiu Parecer opinativo (Id. 2603628) pugnando pela manutenção da Decisão de Primeiro Grau.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

CALEBE MOURA DE JESUS, JUCYARA MOURA DE JESUS MISSIAS e JULIANA DOS SANTOS DE JESUS
(menor representada por sua genitora LAUDECI SILVA DOS SANTOS) formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 2430828) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
dos bens deixados por
JUVENAL OLIVEIRA DE JESUS
, cujo
decisum,
no capítulo atacado, ordenou a suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, para que o Inventariante proceda à regularização plena dos bens imóveis descritos nos itens “2” e “3”, junto ao Registro Geral de Imóveis, advertindo que, ao final do prazo, em caso de não cumprimento da determinação judicial, o processo de inventário seguiria seu curso somente em relação ao Imóvel descrito no Item “1”.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em apertada síntese, que é passível de ser admitido o
“contrato de compra e venda de bem imóvel, independentemente de registro em cartório, para fins de arrolamento de bens em inventário, dado o seu valor econômico. Isso porque os direitos de posse e ações sobre o imóvel, ainda que desacompanhados de título de domínio, por possuírem inquestionável expressão econômica, podem ser partilhados em processo de inventário.”

A propósito da controvérsia, cumpre trazer à colação as razões de decidir expostas pelo Magistrado de Primeiro Grau, no que importa ao objeto da presente irresignação,
verbatium:

“No caso em apreço, o percuciente exame dos autos revela que compõem o acervo hereditário
dois bens imóveis desprovidos de matrícula no RGI (itens 2 e 3 da exordial).

Nesse particular, sobreleva mencionar que a averbação da matrícula do imóvel é um ônus que incumbe ao proprietário, tal como prescreve a Lei de Registros Públicos. Veja-se:

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

II - a averbação:

4) da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis;

Art. 169 - Todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no Cartório da situação do imóvel, salvo:

I - as averbações, que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição;

II – os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas elas, devendo os Registros de Imóveis fazer constar dos registros tal ocorrência.

III - o registro previsto no n° 3 do inciso I do art. 167, e a averbação prevista no n° 16 do inciso II do art. 167 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado mediante apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes e subscrito por duas testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador.

Art. 246 - Além dos casos expressamente indicados no item II do artigo 167, serão averbados na matrícula as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro.

§ 1o As averbações a que se referem os itens 4 e 5 do inciso II do art. 167 serão as feitas a requerimento dos interessados, com firma reconhecida, instruído com documento dos interessados, com firma reconhecida, instruído com documento comprobatório fornecido pela autoridade competente. A alteração do nome só poderá ser averbada quando devidamente comprovada por certidão do Registro Civil.

O exame sistemático das disposições supratranscritas permite concluir que o registro, nos termos da Lei n. 6.015/73, constitui fator condicionante para o prosseguimento do por imposição do próprio sistema legal.

Pontue-se que o Superior Tribunal de Justiça e as Cortes de Justiça Estaduais perfilham o mesmo entendimento, no sentido de ser a regularização do bem condição sine qua non para o processamento do inventário. Roga-se vênia para transcrever os arestos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA SOBRE A QUESTÃO SUSCITADA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO ATÉ QUE SEJAM REGULARIZADOS OS BENS IMÓVEIS DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO ADMISSÍVEL DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO EXATO CONTEÚDO DO MONTE PARTÍVEL COMO CONDIÇÃO DA PARTILHA E DA ATRIBUIÇÃO DO QUINHÃO DE CADA HERDEIRO.

1- Ação distribuída em 29/08/2013. Recurso especial interposto em 31/01/2014 e atribuído à Relatora em 25/08/2016.

2- Os propósitos recursais consistem em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e, ainda, se a ausência de averbação, no respectivo registro, das modificações realizadas nos bens imóveis que formam o acervo partível, configura uma condição essencial para a tramitação da ação de inventário.

3- Ausente o vício de omissão elencado no art. 535, II, do CPC/73, e tendo o acórdão recorrido enfrentado a questão suscitada para o deslinde da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

4- A imposição de determinadas restrições ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça pelo jurisdicionado é admissível desde que o elemento condicionante seja razoável.

5- A regra contida na Lei de Registros Públicos que determina a obrigatoriedade de averbar as edificações efetivadas em bens imóveis autoriza a suspensão da ação de inventário até que haja a regularização dos referidos bens no respectivo registro, inclusive porque se trata de medida indispensável a adequada formação do conteúdo do monte partível e posterior destinação do quinhão hereditário.

6- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1637359/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DECISÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PARA QUE SEJAM REGULARIZADAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NO TERRENO INVENTARIADO - DIREITO E AÇÃO TRANSMITIDO PELA HERANÇA NÃO VERIFICADO - CONSTRUÇÃO NÃO AVERBADA NO RGI - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Decisão do Juízo singular, condicionando o prosseguimento do inventário à averbação de construção edificada no terreno inventariado junto ao RGI e à prefeitura para fins de apuração da base de cálculo do ITCM. Alegação recursal no sentido de que se trata de transmissão de direito e ação que não prospera, pois não se verifica a existência de acessão artificial, mas benfeitorias construídas pelo próprio autor da herança. A averbação de construções junto à matricula do imóvel constitui fator condicionante ao prosseguimento da ação, por imposição do próprio sistema legal. Inteligência dos artigos 167 e 169 da Lei n. 6.015/73. Decisão que se mantêm. Negado provimento ao recurso.

(0032266-74.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS - Julgamento: 24/07/2019 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Pelo exposto, na esteira dos julgados colacionados, determino a suspensão do processo e a intimação da parte, a fim de que, no prazo de 6 (seis) meses proceda à regularização dos imóveis 2 e 3 junto ao R.G.I.

Calcado no princípio da cooperação, ressalto a possibilidade de continuação do arrolamento apenas em relação ao imóvel registrado (1), com decote dos demais até ulterior regularização, que poderão ser objeto de sobrepartilha.

Havendo a opção neste sentido, deverá o Inventariante formular o requerimento e trazer a Certidão Imobiliária atualizada do imóvel que pretendem partilhar.”

In casu
, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau, na origem, determinou o sobrestamento da tramitação do inventário dos bens deixados pelo falecido, Sr. Juneal Oliveira de Jesus, notadamente, em relação aos itens 2 e 3 assim pormenorizados:
Item 02:
Uma casa situada no Pavimento térreo do imóvel estabelecido na Rua Ema, Lote 16, Quadra 62, bairro Novo Horizonte, Serra/ES;
Item 3:
Uma Casa Residencial, situada na Avenida Brasil, no 308, primeiro andar, Novo Horizonte, Serra/ES, sendo que, com relação a estes imóveis, não restou constatada a prova de regular título de propriedade em nome do
de cujus,
fixando-se o prazo de 06 (seis) meses para providenciar a documentação pertinente para viabilizar o processo em relação à tais imóveis.

Destarte, não se pode descurar que diante da ausência a prova da propriedade registral, afigura-se inviável o Inventário com o intuito de demonstrar e comprovar a propriedade do bens cuja partilha é pretendida, eis que restaria configurada questão ou matéria de alta indagação, notadamente, considerando que os Recorrentes somente ostentam Contratos particulares de compra e venda dos imóveis que, em última análise, somente têm o condão de demonstrar eventual transmissão de posse, sendo que, como cediço, para a comprovação da propriedade afigura-se inafastável a necessidade de prova através de certidão do registro público imobiliário competente.

Neste passo, cumpre asseverar que a aplicação do artigo 612, do Código de Processo Civil, impõe limitações à conformação do Inventário e da documentação essencial ao seu regular processamento, deixando clara a impossibilidade de inaugurar discussões que versem sobre a aquisição da propriedade dos bens indicados à partilha nos autos do Inventário
.

A propósito, assim prescreve o indigitado dispositivo,
in litteris
:

“
Art. 612.
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

A jurisprudência, por seu turno, afigura-se pacífica no sentido de que deve ser extinto o procedimento quando constatada a ausência de documentação comprobatória da propriedade dos bens imóveis arrolados para partilha, notadamente diante da impossibilidade de ser a mesma levada a efeito,
verbatim:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PROPRIEDADE DOS BENS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO - INCENSURABILIDADE DO DECIDIDO - ESTREITOS LIMITES DO INVENTÁRIO - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIAS ORDINÁRIAS.
I - Se o registro imobiliário é o único instrumento hábil à comprovação da propriedade do imóvel e se o inventário impreterivelmente só alcançará o patrimônio comprovadamente pertencente ao falecido (art. 1.784, CCB/2002), incensurável a decisão judicial que, diante da ausência de comprovação da titularidade do domínio dos bens móvel e imóvel pelo "de cujus", julga extinto o processo, sem resolução do mérito.
II - Por demandar dilação probatória, ser de alta indagação e se mostrar estranha aos estreitos limites do inventário e da partilha, a questão alusiva à transferência da propriedade dos bens inventariados deve ser dirimida nas vias ordinárias (art. 612, CPC/15) (TJ-MG - AC: 10393080244022001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 13/02/2019)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO OU A DEMOLIÇÃO DA ACESSÃO SOBRE O BEM A SER INVENTARIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA ORIGEM. INVIÁVEL
A TRANSFERÊNCIA DO BEM IMÓVEL, SEM SUA REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL, INSCULPIDO NO ART. 195 DA LEI Nº 6.015/73, E QUE EXIGE O REGISTRO CORRETO DE TODA A CADEIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMÓVEL
. CONTEXTO EM QUE SOBRE O IMÓVEL A SER PARTILHADO PELA MEEIRA E PELOS HERDEIROS, HÁ UMA EDIFICAÇÃO NÃO AVERBADA NA MATRÍCULA, QUE PRECISA SER REGULARIZADA PARA FINS DE PARTILHA OU DEMOLIDA. ADEMAIS, O BEM POSSUI PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS, CUJO DÉBITO ENSEJOU NO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (
TJ-RS
- AI: 51363064620218217000 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 02/12/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2021)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUCESSÕES - AÇÃO DE INVENTÁRIO - INCLUSÃO DE IMÓVEL NA PARTILHA - TRANSMISSÃO SOB A ÉGIDE DO DECRETO Nº 4.857/1939 - OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE MATRÍCULA INAUGURADA PELA LEI Nº 6.015/1973 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA PROPRIEDADE - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - VIAS ORDINÁRIAS - RECURSO DESPROVIDO. O ato de transcrição, embora ocorrido na vigência Decreto nº 4.857/39, não serve para comprovar a propriedade, por si, do bem imóvel, na medida em que a matrícula, com o advento da Lei nº 6.015/73, veio a reformular o sistema registral.
A questão referente à abertura de matrícula e à declaração de propriedade do imóvel não é passível de solução nos autos do Inventário com base apenas nos elementos de prova existentes, cabendo ao recorrente, caso queira, buscá-las por meio das vias ordinárias, a teor do disposto no art. 612 do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de questão de alta indagação.
(
TJ-MG
- AI: 10000211920749001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de Segundo
Grau
emitiu parecer confirmando a juridicidade da Decisão atacada, nos seguintes termos,
in litteris:

“O caso em apreço não versa sobre nenhuma das hipóteses assinaladas, afinal, estas pressupõem a existência de um imóvel que disponha, ao menos, de matrícula perante o Registro Geral de Imóveis, porém, no caso em apreço, os dois imóveis objetos da divergência não possuem matrícula.

Esse fato é admitido pelos Agravantes na exordial, seguido da justificativa de que “os imóveis situados no bairro Novo Horizonte, Serra/ES, são, na sua maioria, desprovidos de Registro Imobiliário, Escritura ou IPTU”, porém a generalidade dessa situação irregular não desnatura a obrigação dos herdeiros de corrigir a situação dos bens que intentam ver integrados ao seu próprio patrimônio.

É que sem a matrícula e registros concernentes junto ao Poder Público, não há como garantir a titularidade dos direitos sobre o imóvel e, embora incontroverso que os direitos sobre a posse possam ser partilhados, não há nos autos qualquer documento que comprove o exercício pacífico dessa posse. Portanto, mostra-se prudente a decisão judicial que sobrestou o processo até que sobrevenha a regularização dos imóveis desprovidos de matrícula, não havendo nada que ser provido em favor dos Agravantes.”

Em sendo assim, não subsistindo prova da propriedade registral do imóvel que comprove a propriedade do
de cujus
que recaia sobre os imóveis em questão, ao tempo de seu falecimento, revela-se acertada a Decisão que determinou a suspensão do processo e pertinente regularização documental.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento Interposto, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEIS INDICADOS À PARTILHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA PROPRIEDADE DOS BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E POSTERIOR ACOSTADA AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INAUGURAÇÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DOS BENS NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. ARTIGO 612, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Diante
da ausência a prova da propriedade registral, afigura-se inviável o Inventário com o intuito de demonstrar e comprovar a propriedade do bens cuja partilha é pretendida, eis que restaria configurada questão ou matéria de alta indagação, notadamente, considerando que os Recorrentes somente ostentam Contratos particulares de compra e venda dos imóveis que, em última análise, somente têm o condão de demonstrar eventual transmissão de posse, sendo que, como cediço, para a comprovação da propriedade afigura-se inafastável a necessidade de prova através de certidão do registro público imobiliário competente.

II.

A
aplicação do artigo 612, do Código de Processo Civil, impõe limitações à conformação do Inventário e à documentação essencial ao seu regular processamento, deixando clara a impossibilidade de inaugurar discussões que versem sobre a aquisição da propriedade dos bens indicados à partilha nos autos do Inventário, que encampem alta indagação.

III.

Não subsistindo prova da propriedade regi
stral dos imóveis que comprovem a propriedade do
de cujus
que recaia sobre os imóveis em questão, ao tempo de seu falecimento, revela-se acertada a Decisão que determinou a suspensão do processo e regularização documental.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.